Tribunal: TJSP
Processo: 1020345-51.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Preliminar de cerceamento de defesa – Não ocorrência – Mérito – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) – Legalidade das taxas de juros remuneratórios

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Preliminar de cerceamento de defesa – Não ocorrência – Mérito – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) – Legalidade das taxas de juros remuneratórios aplicadas – Juros que não superam em muito a taxa média de mercado – Taxa de juros que não se confunde com custo efetivo total (CET) – Regularidade na cobrança de tarifa de avaliação do bem, cuja prestação de serviço correlata foi demonstrada – Legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, cujo serviço correlato também foi demonstrado – Resp repetitivo n. 1.578.553-SP – Seguro prestamista – Ausência de opção para o consumidor de escolher outra seguradora que não a indicada pelo réu – Venda casada configurada – Devolução dos valores cobrados abusivamente pela ré (seguro), que deve se dar na forma simples – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.